Tribunal: STF
Processo: ARE 862229
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do consumidor. Serviço de TV por assinatura. Cobranças indevidas. Pedido de condenação por danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.